Tribunal: STF
Processo: RE 1426083
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.277 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. CONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. O objetivo da norma constante do § 2º do art. 109 da Constituição Federal é justamente facilitar o acesso ao Poder Judiciário, possibilitando à parte que pretende intentar ação contra a União ou Entidade da Administração Indireta Federal a escolha entre os diversos foros previstos, quais sejam: foro da Justiça Federal no domicílio do autor, no local onde ocorreu o ato ou fato que deu origem à demanda, no local onde esteja situada a coisa objeto do litígio, ou no Distrito Federal.



    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, há muito, consolidou-se no sentido de que a parte autora possui a faculdade de propor a ação contra a União no Juízo da Capital do Estado de seu domicílio.



    3. A norma prevista no § 3º do art. 3º da Lei 10.259/2001 deve ser interpretada à luz do art. 109, §2º, da CF/88, no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais se restringe ao valor da causa, remanescendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante, conforme estabelece a Constituição Federal.



    4. Uma vez eleito o foro pelo demandante, nos termos do §2º do art. 109 da CF/88, se houver Juizado Especial Federal instalado, deverá, obrigatoriamente, em virtude da competência absoluta em razão do valor da causa, ajuizar a demanda, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos e não esteja arrolada nas exceções do §1º do art. 3º da Lei nº 10259/2001, no Juizado Especial Federal do foro eleito.



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reconhecer a competência do Juízo da 6ª Vara dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Piauí, situada em Teresina, e determinar o regular prosseguimento da presente ação.



    6. Fixa-se a seguinte tese para o Tema 1.277 da repercussão geral: “O art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001, é compatível com a Constituição Federal, devendo ser interpretado no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais se restringe ao valor da causa, havendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante na forma do art. 109, §2º, da CF/88”.